Tribunal: TJMT
Processo: 1032819-13.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032819-13.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELEN KELLY COSTA SOBRAL - CPF: 048.065.774-21 (RECORRENTE), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0014-24 (RECORRIDO), LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. - CNPJ: 00.718.528/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AFASTAMENTO DA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. EXAME LABORATORIAL. DIVERGÊNCIA DE RESULTADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por incompetência do Juizado Especial, diante da alegada necessidade de perícia técnica. A parte autora sustenta falha na prestação de serviço laboratorial em razão de divergência entre exames de sódio realizados em datas distintas, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial; (ii) estabelecer se é possível o julgamento imediato do mérito pela teoria da causa madura diante do conjunto probatório; (iii) determinar se a divergência entre exames laboratoriais realizados em momentos e locais distintos configura falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera natureza técnica da controvérsia não implica complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial quando a prova documental é suficiente.

4.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, o tribunal aplica a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC.

5.

A divergência entre resultados de exames realizados em momentos distintos e por laboratórios diversos não comprova, por si só, erro técnico.

6.

Exames laboratoriais podem variar em razão de condições fisiológicas e metodológicas distintas.

7.

A validação interna do exame pelo laboratório, sem prova técnica em sentido contrário, afasta a alegação de falha.

8.

A parte autora não se desincumbe do ônus probatório quanto ao defeito do serviço, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9.

Ausente falha na prestação do serviço, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido para anular a sentença. Improcedência do pedido inicial.

Tese de julgamento: 1. A necessidade de prova técnica não afasta a competência do Juizado Especial quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento. 2. O tribunal pode julgar imediatamente o mérito ao afastar a extinção sem resolução, aplicando a teoria da causa madura. 3. A divergência entre exames laboratoriais realizados em momentos e locais distintos não comprova, por si só, falha na prestação do serviço. 4. A ausência de prova do defeito do serviço afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032819-13.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente(s):

Suelen Kelly Costa Sobral

Recorrida(s):

Laboratório Carlos Chagas Ltda

Laboratório Sabin de Análises Clínicas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Com fundamento nos artigos 51, inciso II da Lei 9.099/95 e artigo 485, inciso IV, do CPC,
JULGO

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
em face
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

DA NULIDADE DA SENTENÇA / AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA

Colendo Pares,

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia técnica não merece prevalecer.

Nos autos, há documentação suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

O exame realizado em 02/08/2025 indicou nível de sódio de 249 mEq/L. Tal resultado foi posteriormente confrontado com exame realizado em 07/08/2025, em outro laboratório, que apontou nível de sódio de 136 mmol/L.

A discrepância entre os resultados, somada à ausência de qualquer elemento clínico que justificasse alteração fisiológica, torna desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto o defeito do serviço pode ser aferido a partir da prova documental já produzida.

A mera natureza técnica da matéria não implica, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial, sobretudo quando os elementos constantes dos autos permitem a formação do convencimento judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO E ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o presente feito por complexidade da causa, em razão de perícia técnica.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

Na petição inicial, A autora sustenta que realizou exame de sangue em 02/08/2025, cujo resultado indicou nível de sódio de 249 mEq/L, valor extremamente elevado e incompatível com a normalidade fisiológica, o que lhe causou preocupação e a levou a buscar atendimento médico em 06/08/2025, despendendo R$ 200,00, bem como a realizar novo exame em 07/08/2025, que apontou nível de sódio de 136 mmol/L, dentro da normalidade. Afirma falha na prestação do serviço e pleiteia indenização por danos materiais e morais.

Os réus, em contestação, sustentaram inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o exame foi repetido e validado internamente, que fatores fisiológicos poderiam justificar a variação dos resultados e que não houve dano indenizável.

Pois bem.

A autora fundamenta sua pretensão na divergência entre o exame realizado em 02/08/2025, que indicou sódio de 249 mEq/L, e o exame realizado em 07/08/2025, que apontou resultado de 136 mmol/L, dentro da normalidade.

Contudo, tal divergência, isoladamente considerada, não é suficiente para demonstrar a existência de falha na prestação do serviço.

Isso porque os exames foram realizados em laboratórios distintos, mediante coletas diversas e em momentos distintos, havendo intervalo de cinco dias entre eles.

Trata-se de circunstância relevante, pois exames laboratoriais refletem o estado fisiológico do paciente no momento da coleta, podendo sofrer influência de múltiplos fatores, tais como hidratação, alimentação, uso de medicamentos, condições clínicas e metodologias distintas empregadas por cada laboratório.

Nesse contexto, a simples comparação entre resultados obtidos em condições não idênticas não permite concluir, de forma segura, pela ocorrência de erro técnico no primeiro exame.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
EXAME LABORATORIAL – RESULTADO FALSO POSITIVO PARA O VÍRUS HIV NA PRIMEIRA AMOSTRA – NÃO CONFIRMAÇÃO POSTERIOR - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA- RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO
– RECURSO DO ESTADO - PROVIDO. O mero dissabor ou constrangimento não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. A Portaria no 151/2009/MS/SVS determina que o diagnóstico da infecção pelo HIV somente poderá ser confirmado após a análise de, no mínimo, duas amostras de sangue, coletadas em momentos diferentes e mediante a utilização de procedimentos diversos, sendo que no presente caso a segunda amostra não confirmou o resultado reagente para HIV. Não obstante o impacto emocional negativo que certamente fora causado com o resultado do primeiro exame laboratorial, as provas dos autos não me deixam concluir por qualquer modalidade de culpa no evento por parte do apelado, uma vez que as condutas médicas foram inteiramente pautadas dentro das indicações protocolares previstas para o caso. (TJ-MT - Apelação: 0005504-40.2007.8.11 .0040, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
EXAME LABORATORIAL – HEPATITE C REAGENTE - FALSO RESULTADO – NÃO CONFIRMAÇÃO POSTERIOR - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA- RECURSO NÃO PROVIDO
. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.
Não obstante o impacto emocional negativo que certamente fora causado com o resultado do primeiro exame laboratorial, as provas dos autos não me deixam concluir por qualquer modalidade de culpa no evento por parte do apelado, uma vez que as condutas médicas foram inteiramente pautadas dentro das indicações protocolares previstas para o caso
. (TJ-MT - Apelação: 0006571-98 .2011.8.11.0040, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA –
EXAME TOXICOLÓGICO PARA ADMISSÃO NO CARGO DE MOTORISTA – RESULTADO POSITIVO PARA USO DE COCAÍNA – REALIZAÇÃO DE OUTRO EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO VINTE E UM DIAS DEPOIS DA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA COLETA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO LABORATÓRIO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Se, no caso concreto, o autor se submeteu a exame toxicológico admissional e a primeira coleta foi positiva para substância psicotrópica (cocaína) e, embora em uma segunda coleta, em outro laboratório, o resultado tenha sido diferente, tal fato não invalida a primeira conclusão. A realização de outro exame sanguíneo, com vinte e um dias de diferença, não tem o condão de invalidar o primeiro resultado, uma vez que abrange janelas de detecção distintas. Não tendo a parte requerente se desincumbido de seu ônus, nos termos do artigo 373, inc . I, do CPC/15, deve ser mantida a improcedência da ação, especialmente se não houve a comprovação de defeito na prestação dos serviços laboratoriais da apelada. De acordo com o artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007642-28.2017 .8.11.0002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2020)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL – IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ART. 14, § 3o, I, DO CDC -
EXAME DE COLINESTERASE PLASMÁTICA – TESTE REALIZADO EM LABORATÓRIOS DISTINTOS QUE UTILIZAM METODOLOGIAS DIVERSAS – RESULTADOS DIFERENTES - POSSIBILIDADE – INCORRÊNCIA DE DANOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de relação contratual regida pela norma consumerista, o prestador de serviços responde de forma objetiva, independentemente de culpa, bastando que esteja presente o nexo causal entre a conduta e o resultado. Não há como imputar responsabilidade ao laboratório requerido, se dos autos restou demonstrada a possibilidade de resultados distintos do exame de colinesterase quando realizado por laboratórios que utilizam valores de referência diversos, mormente quando condições adversas do próprio agente podem conduzir a níveis baixos da referida enzima colinesterase em seu organismo, produzindo resultados diferentes quando realizados em dias diferentes. Assim, não caracterizado defeito ou falha na prestação dos serviços ofertados pelo laboratório requerido, de se manter a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0019374-24.2018.8 .11.0055, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EXAME TOXICOLÓGICO – FALSO POSITIVO – FALHA NÃO COMPROVADA – EXAMES REALIZADOS EM TEMPOS DIFERENTES – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo comprovação do alegado erro atribuído ao Laboratório, em resultado de exame toxicológico por ela realizado, não resta configurado ato ilícito indenizável. O resultado de outro exame toxicológico realizado em data diversa e em outro laboratório não se presta a invalidar o resultado obtido no primeiro. (N .U 1022882-03.2018.8.11 .0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001029220198110022, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023)

Ademais, os réus demonstraram que o exame realizado em 02/08/2025 foi repetido na mesma amostra e confirmado internamente, com observância dos protocolos técnicos e controles de qualidade, não havendo nos autos prova técnica que desconstitua essa validação.

A autora, por sua vez, não requereu contraprova junto ao próprio laboratório responsável pelo exame, tampouco apresentou qualquer elemento técnico capaz de afastar o procedimento adotado pelos réus, limitando-se à realização de novo exame em laboratório diverso.

Importa destacar que, embora o laudo médico posterior registre quadro de ansiedade, tal documento não possui aptidão para comprovar a existência de erro laboratorial, limitando-se a refletir a percepção subjetiva da paciente diante do resultado recebido, sem estabelecer nexo técnico entre o resultado do exame e eventual falha na prestação do serviço.

Nessa linha, não se desincumbiu a autora do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, de comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a existência de defeito no serviço prestado.

Por conseguinte, ausente a demonstração de falha na prestação do serviço, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, tampouco o dever de indenizar.

Ante ao exposto
,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026